Tribunal: STF
Processo: ARE 1585556
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Critério de arbitramento de Honorários advocatícios. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Normas infraconstitucionais. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentando que a verificação da alegada ofensa constitucional seria reflexa e demandaria o reexame de fatos e normas infraconstitucionais.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a verificação da alegada ofensa a princípios constitucionais e a revisão dos critérios de fixação de honorários advocatícios demandam o reexame de fatos, provas e normas infraconstitucionais, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A verificação da alegada ofensa aos princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação de normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, não atendendo à exigência constitucional para o recurso extraordinário.

    4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que definiu o proveito econômico com base na complexidade e identidade das operações autuadas para fins de fixação dos honorários advocatícios, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, em conformidade com as Súmulas nº 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo interno conhecido e não provido.